Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-20.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL MANTIDO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
2. O depoimento da vítima, prestado perante a autoridade policial, corroborado pelo depoimento prestado pela prova testemunhal, perante a autoridade policial e em Juízo, evidenciaram que o acusado proferiu ameaças contra a vítima.
3. Há responsabilidade penal do agente pelo crime praticado após o consumo voluntário de substância alcoólica/entorpecentes, uma vez que vigora no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, II, do Código Penal, não havendo que falar, pois, na ausência de dolo para a prática do crime de ameaça contra a vítima e, por conseguinte, na absolvição por atipicidade da conduta
4. O instituto da reincidência é harmônico com a Constituição Federal, não havendo que se falar no afastamento da agravante sob a alegação de bis in idem ou dupla punição pelo mesmo fato, porquanto, em face do princípio da individualização da pena, merece maior rigor aquele que reitera na prática delitiva
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1. Valor reduzido em face da gravidade do fato, das condições econômicas das partes e da extensão do dano para a ofendida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.